Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723312-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: MÁRIO PEREIRA, ELIZABETH DA SILVA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATA INCURSÃO NO MÉRITO. ART. 1.013, PARÁGRAFO 3o, II, CPC. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO. PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Conforme dispõe o artigo 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2. No caso concreto, a parte autora formulou na petição inicial pedido de adjudicação compulsória, com o consequente suprimento da declaração de vontade não emitida voluntariamente, valendo a sentença como título translativo. 3. Verificando-se que o juiz avançou em matéria não arguida pelo autor, para condenar o réu em obrigação de fazer, consistente em promover a lavratura da escritura de compra e venda em favor do autor sob pena de multa diária, deve ser tornada sem efeito a sentença, ante o julgamento extra petita. 4. Nos termos do artigo 1.013, parágrafo 3o, inciso II, do CPC, na hipótese de declaração de nulidade da sentença por julgamento extra petita, o Tribunal deve avançar no mérito quando o feito estiver em condições de imediato julgamento. 5. Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento. 6. No caso concreto, a promitente vendedora comprometeu-se a outorgar a escritura após a quitação do preço do imóvel e a regularização do loteamento, que permitiria a individualização da matrícula imobiliária. Não restou estabelecido que a outorga da escritura estaria condicionada ao pagamento prévio, pelos compradores, dos custos da regularização. 7. Não pode a empreendedora - que figura como proprietária registral do imóvel, e que cedeu seus direitos e obrigações aos adquirentes previstos nos contratos -, condicionar a outorga da escritura pública a condição suspensiva não prevista nos contratos validamente celebrados nem na legislação. 8. Não se discute que a regularização do condomínio implica custos elevados, e devem ser ressarcidos em favor de quem os assumiu. Todavia, eventual direito ao ressarcimento dos custos de regularização é independente da obrigação de outorga de escritura pública para cada unidade imobiliária, devendo ser exigido, se o caso, na via adequada, contra quem efetivamente tiver a obrigação de ressarcir. 9. Se a matrícula do imóvel objeto da lide já foi individualizada no registro imobiliário, conclui-se que, uma vez quitado o preço do lote, assiste ao adquirente o direito à escritura de compra e venda hábil a ser levada a registro. Eventuais pendências administrativas de regularização, após a individualização do imóvel no fólio real, devem ser supridas perante as repartições públicas competentes, mas não impedem a transferência da propriedade entre particulares. 10. Conforme restou definido pelo STF em recurso extraordinário julgado com repercussão geral (tema 1.124), a exigência do ITBI somente ocorre em momento posterior, após a transferência da propriedade. 11. Ante a comprovação, pelos compradores, do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe. 12. A lei processual civil elencou, nessa ordem, o valor da condenação, o valor do proveito econômico e o valor da causa como bases de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. Em se tratando de ação de adjudicação compulsória julgada procedente, não há condenação, restando configurado, no entanto, que os autores obtiveram proveito econômico, consistente na desobrigação de pagar o valor exigido a título de custos de regularização como condição para outorga da escritura, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários. 13. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito. No mérito, pedido inicial julgado procedente. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, § 1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, defendendo a inadequação da via eleita. Aduz que a lide não preenche os requisitos da ação de adjudicação compulsória. Afirma que não houve recusa imotivada. Aponta que o recorrido adotou comportamento contrário ao direito. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJPE, TJMG e TJRN para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 113, § 1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissidio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010